Tribunal: TJDFT
Processo: 0024655-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP). VALORES VERTIDOS EM PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO À ADQUIRENTE DESISTENTE. COMPENSAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO NO PERÍODO. IMPOSIÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXIBILIDADE DA MULTA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA CONTEMPLADA NO TÍTULO EXEQUENDO E SUJEITA À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MARCO FINAL. DATA DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.